Tribunal: TJPA
Processo: 0003312-68.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003312-68.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO DAYCOVAL

APELADO: AUTER TEODORICO DOS ANJOS DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S.A. contra acórdão que confirmou sentença de procedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, reconhecendo a ausência de contratação válida de empréstimo, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e cerceamento de defesa quanto à não expedição de ofício à Caixa Econômica Federal; (ii) identificar eventual contradição sobre a compensação dos valores alegadamente depositados; (iii) apurar suposta obscuridade quanto à condenação em repetição de indébito na forma dobrada diante da alegada ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que considerou desnecessária a produção probatória pretendida, à luz do art. 355, I, do CPC, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, afastando a preliminar de nulidade da sentença.

4.

A pretensão de rediscutir a compensação dos valores transferidos via TED já foi devidamente analisada e afastada no acórdão embargado, diante da ausência de comprovação documental da efetiva disponibilização dos valores à parte autora, não configurando contradição, mas tentativa de reexame da matéria.

5.

A condenação em restituição dobrada dos valores descontados indevidamente está em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à manifestação de inconformismo com a decisão proferida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de diligência probatória não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é suficiente para o julgamento do feito.

2.

A ausência de comprovação do repasse efetivo de valores ao consumidor impede a compensação ou restituição pretendida pela instituição financeira.

3.

A repetição de indébito em dobro é devida mesmo na ausência de má-fé, bastando a cobrança indevida com violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08/02/2021; STJ, AgInt no AREsp 2374903/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04/12/2023.

RELATÓRIO

I.

RELATÓRIO

Houve oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
BANCO DAYCOVAL S.A
contra o Acórdão deste relator, vinculado ao

ID. 24508686
.

Nas
razões dos embargos (ID. 24708871),
o embargante argumenta, em síntese, que a decisão é omissa, contraditória e obscura. Afirmando que a decisão foi controversa, posto que houve cerceamento do direito de defesa, ante ao fato de que não foi oportunizada a expedição de ofício para Caixa Econômica Federal oportunizar a comprovação de compensação do TED, razão pela qual, postula a nulidade da decisão.

Ademais, a instituição financeira alega que houve omissão quanto a compensação das TEDS, isso porque, alega que as provas comprovam o depósito dos referidos valores, no entanto- restou omisso o pedido de restituição ou compensação dos valores. Aduz ainda quanto a nulidade da decisão, porque houve omissão em decorrência da ausência de fundamentação referentes ao cerceamento do direito de defesa, compensação do TED e ausência de má-fé do banco.

Por fim, alega que houve obscuridade na decisão, isso porque, foi condenado à restituição de valores na forma dobrada, no entanto, não restou comprovada a sua má-fé. Assim, sustenta que a decisão deve demonstrar em quais pontos foi perpetrada conduta violadora da boa-fé objetiva. Dessa forma, ante a ausência de comprovação da má-fé, a restituição material deve ocorrer na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões postulando a manutenção da decisão em todos os seus termos (ID. 26210246).

É o relatório.

VOTO

I.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e das contrarrazões, passando a proferir o voto.

SOBRE A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O embargante postula o reconhecimento da nulidade da sentença, em decorrência do cerceamento do direito de defesa, ante a omissão no pedido para expedição de ofício a Caixa Econômica Federal.

Examino.

Esclareço que referida matéria já foi encarada em sede de Acórdão (ID. 24508686), vejamos:

“(...) Como é cediço o art. 355, I do CPC/15, estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas.

Dessa feita, diante do amparo legal para o procedimento adotado pelo juízo de primeira instância, não se pode olvidar que o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa e consectários.

Outrossim, a ausência de elementos comprobatórios suficientes na contestação impede a alegação de cerceamento de defesa, especialmente quando não se vislumbra prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, rejeito a preliminar.
(...)”

Reiterando o entendimento já exarado, importante consignar que o julgador não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestadas pela parte embargante, sobretudo porque há fundamentos suficientes para o
decisum
em questão.

Esse é o entendimento do E. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES.
SÚMULA
83
/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N.
7
/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n.
83
/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n.
7
/STJ. 4. A incidência da Súmula n.
7
/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. Precedentes Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt no AREsp: 2374903 SP
2023/0181286-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) (grifos nossos).

Portanto, evidente que a parte embargante apenas pretende rediscutir matéria que não se conforma com a decisão
.

Do Recebimento do TED e Compensação/ Restituição dos Valores

O embargante postula o reconhecimento da existência de contradição neste ponto do julgado, ante ao fato de que os autos demonstram a ocorrência de contradição quanto ao exame do conjunto probatório referente a ocorrência do recebimento dos TED ́s, assim, defende a necessidade de restituição ou compensação dos valores depositados na conta do ofendido.

Analiso.

A princípio
,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se: (Grifei)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, oportuno destacar as matérias que podem ser impugnadas a partir deste recurso. A obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, CPC- e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
. E, por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Com relação à expedição de ofício ao banco mantenedor da conta recebedora do valor o acórdão embargado determina, com precisão, que o múnus probante caberia ao embargante, conforme delineado no julgado:

“(...)Assim, após análise dos documentos constantes nos autos até a sentença, constata-se que a instituição financeira não conseguiu comprovar a legitimidade da relação contratual.

Veja-se que o Banco apelante não apresentou o instrumento contratual assinado pelas partes, com testemunhas, nem qualquer documento válido de depósito bancário, que comprove o recebimento do crédito em favor do autor.

Resta inviável acreditar, portanto, que o negócio jurídico tenha sido entabulado entre as partes, eis que ausentes elementos que comprovem anuência da parte autora. (...)”

Pois bem, imperioso faz-se destacar a ausência da contradição alegada, conforme entendimento adotado recentemente neste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NÃO RECONHECIDA OMISSÃO QUANTO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O BANCO ONDE A AUTORA RECEBE BENEFÍCIO E COMPENSAÇÃO DO VALOR EVENTUALMENTE RECEBIDA DA CONDENAÇÃO ARBITRADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA DE MANEIRA FUNDAMENTADA.
NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETESÃO AUTORAL. NECESSIDADE DE ESTABELECER TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Quanto à omissão sobre o pedido de expedição de ofício para o Banco em que a autora recebe o benefício e a compensação dos valores eventualmente depositados nessa conta bancária da condenação que lhe foi imposto, nota-se claramente a pretensão de rediscutir a questão sobre a constatação da fraude na celebração do empréstimo questionado, o que inviável em sede de embargos de declaração, especialmente porque a matéria foi decidida de maneira fundamentada. 2. Não há que se falar em prescrição, pois o último desconto estava previsto para ocorrer em Setembro/2020, logo, a propositura da ação poderia ocorrer até Setembro/2025, sendo que foi intentada ainda no ano de 2019. 3. Para o caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora do dano material incidem a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, SJT), sando a omissão no acórdão embargado. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para apenas e tão somente determinar que, em relação aos danos materiais, os valores deverão ser corrigidos nos termos da Súmula 54 e 43, ambas do STJ. À unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000984020198140221 17412951, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse compasso a devolução dos valores pretendida não merece ser reconhecida, em razão da ausência de comprovação efetiva dos depósitos. Imperioso destacar que no caso em apreço houve determinação para que a instituição financeira proceda a restituição em dobro nos moldes do art.
42
do
CDC
, assertiva que, por simples ilação lógica é suficiente a demonstrar a incompatibilidade para com o pedido de compensação ou devolução de valores.

Por todo o exposto, entendo que não há o vício alegado, razão pela qual, mantenho a decisão nos mesmos moldes.

Da Repetição Indébito Configurada

O agravante alega que este tópico contém obscuridade, porque não comprovou a má-fé apta a configurar a repetição indébito em dobro.

Examino.

Inicialmente, esclareço que a decisão impugnada se encontra consolidada com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e referendada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O C. STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos: (Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Ocorre que o V. acórdão tratou de todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos, e por questão de lógica não precisaria partir à redundância em rechaçar especificamente o pleito apontado pelo embargante como vício, isso porque, foi afirmado expressamente no acórdão que
“
No mérito
, a análise dos autos revela que os documentos apresentados pela instituição agravante não lograram comprovar a validade dos contratos, tampouco o efetivo consentimento do autor na contratação dos empréstimos. Tal circunstância evidencia a irregularidade da relação jurídica invocada pelo agravante. Veja-se que o Banco apelante não apresentou o instrumento contratual assinado com testemunhas, nem qualquer documento válido de depósito bancário, que comprove o recebimento do crédito em favor do autor, além da assinatura nele constante divergir dos documentos pessoais. Conforme a Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Assim, correta a condenação em repetição de indébito
.”

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2025